Tribunal: STF
Processo: RE 241777
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CADERNETA DE POUPANÇA. ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 168/90 (PLANO COLLOR),
CONVERTIDA NA LEI Nº 8.024/90.
A Corte de origem dirimiu a
controvérsia com base na interpretação do princípio da
irretroatividade da lei, ou seja, considerou que a Lei nº 8.024/90
não poderia retroagir para alcançar os contratos iniciados sob a
égide da Lei nº 7.730/89, não havendo que se falar em declaração
incidental de inconstitucionalidade de lei.
No mérito é irretocável
 a decisão agravada, tendo em vista encontrar-se em perfeita
consonância com a jurisprudência pacífica desta Casa Maior da
Justiça brasileira, no sentido de que não houve, no caso, ofensa ao
art. 5º, inciso XXXVI, da Carta de Outubro, já que foram respeitadas
 as garantias constitucionais da isonomia e do direito adquirido.
Precedentes: RE 206.048, Relator para o acórdão o Min. Nelson Jobim;
 RE 283.694-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; e RE 294.742-AgR, Rel.
Min. Maurício Corrêa.
Agravo regimental a que se nega provimento.